Tribunal: TJMT
Processo: 1014690-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com efeito ativo, interposto por JANIO FERNANDES DE SOUZA contra a decisão proferida na Ação de Declaratória de Nulidade c/c Obrigação de Fazer para Recalcular Faturas e Reparação de Danos Morais e Tutela Antecipada no 1026727-38.2021.8.11.0041, movida em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., perante a 6a Vara da Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu em parte tutela de urgência pleiteada determinando à requerida que retire o registro negativo em nome do autor, em 48 horas, referente aos débitos descritos na inicial, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a 30 dias.
Em síntese, verbera que (i) em 2015 quando passou morar com seu pai em outra cidade, pediu o desligamento da energia; (ii) no mês de março deste ano, ao retornar para Cuiabá e solicitar a religação da unidade, foi surpreendido com um débito acumulado de R$ 3.831,29, referente ao período de maio de 2015 a abril de 2021; (iii) estando sub judice o débito, não há que se falar em suspensão do fornecimento de energia; (iv) o serviço de energia elétrica configura serviço público essencial, logo, submetido ao princípio da continuidade assegurado pelo art. 22 do Código de Defesa do Consumidor; (v) a suspensão do fornecimento de tais serviços não se apresenta como meio legal e adequado para compelir o pagamento das tarifas em atraso ou a vencer, implicando afronta a diversas garantias constitucionais, inclusive aquela prevista no art. 5o, inciso LV, CF/88.
Assim, pretende a tutela de urgência ordem judicial que garanta além da já deferida exclusão da negativação do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito, a religação da energia elétrica de sua residência.
Síntese necessária.
Preliminarmente, diante do requerimento firmado e pela ausência de elementos capazes de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem conceder a agravante os benefícios da gratuidade da justiça.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo no art. 1015, I, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código Processual.
Da mesma forma, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a reforma de parte da decisão interlocutória recorrida.
Extrai-se da inicial que a Recorrente contesta as faturas de energia enviadas, anotando que no ano de 2015, quando o Requerente passou a residir com o seu genitor na cidade de Jangada, de imediato solicitou junto a Energisa via 0800, o desligamento da sua unidade consumidora, a fim de evitar a emissão de faturas mínimas.
Com efeito, inobstante seja possível a suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento, não se afigura razoável suspender o fornecimento de energia elétrica e incluir/manter o nome da agravante nos cadastros de proteção ao crédito quando existir discussão acerca da legalidade da cobrança.
Assim, levando em consideração que a Recorrente está discutindo a origem das faturas extras referente ao período de maio/2015 a abril/2021, bem como a regularidade, ou não, do consumo efetivo, tenho que, em princípio, está evidente a plausibilidade do direito invocado, o que confere probabilidade as alegações sustentadas no presente Recurso.
De igual modo, o perigo de dano é notório, pois caso a liminar não seja concedida, o Agravante já esta com o fornecimento de energia elétrica suspenso, por débito que, ainda, está sendo questionado. Por outro lado, não se vislumbra a irreversibilidade dos efeitos da decisão concessiva, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil.
Com estas considerações, DEFIRO A LIMINAR pleiteada para determinar que a agravada restabeleça o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora da agravante, correspondente às faturas relativas ao período de maio/2015 a abril/2021, situação que deve permanecer até julgamento do mérito recursal pela Segunda Câmara de Direito Privado.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =